Tribunal: TJSP
Processo: 2176749-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2176749-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em
que é agravante RAFAEL ALMEIDA MONALDO, é agravado FUNDAÇÃO
DOM AGUIRRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2176749-37.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.831
Voto no 27.831
Agravo de Instrumento no 2176749-37.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba - 1a. Vara Cível
Agravante: Rafael Almeida Monaldo
Agravado: Fundação Dom Aguirre
Juiz(a) de 1a Inst.: Adriana Faccini Rodrigues
AÇÃO
REVISIONAL
DE
MENSALIDADES
ESCOLARES
C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
–
Competência da Justiça Estadual para processar e julgar a
demanda, uma vez que os pedidos formulados pelo autor
estão fundados no descumprimento de obrigações assumidas
em contrato firmado por particulares – RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação revisional de mensalidades escolares c.c. obrigação de fazer
com pedido de tutela antecipada” proposta por RAFAEL ALMEIDA
MONALDO contra FUNDAÇÃO DOM AGUIRRE (UNISO), determinou a
remessa dos autos à Justiça Federal (fls. 45 dos autos de origem).
Recorre o autor. Afirma que ajuizou ação em face de
universidade privada, sem qualquer relação com a União. Aduz que a
matéria principal dos autos é revisão de contrato educacional, relacionada
ao direito do consumidor. Ressalta que a Constituição prevê rol taxativo da
competência da Justiça Federal e que a matéria em questão não está nele
prevista. Pugnou pelo deferimento do efeito ativo, a fim de determinar o
imediato julgamento dos pedidos referentes à tutela de urgência pelo d.
juízo a quo e pelo provimento do recurso, para fixar a competência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2176749-37.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.831
Justiça Estadual para julgar o feito.
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
remetido diretamente a julgamento virtual, em razão da não integração da
parte ex adversa à relação jurídico-processual.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação revisional de mensalidades escolares
c.c. obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada” proposta por
RAFAEL ALMEIDA MONALDO contra FUNDAÇÃO DOM AGUIRRE
(UNISO).
Na inicial, o autor narrou que, em razão da pandemia da
COVID-19 e a consequente crise financeira por ela causada, deixou de
honrar com o pagamento das mensalidades. Em razão disso, a universidade
ré está impedindo a rematrícula do autor caso as pendências financeiras
não sejam regularizadas até o dia 08 de agosto.
Nesse cenário, requereu o deferimento da tutela de
urgência, a fim de determinar que (i) a ré efetue a rematrícula do autor para
os próximos semestres sem a necessidade de regularizar as pendências
financeiras do período da pandemia, ou realize acordo de confissão e
reparcelamento dos débitos existentes, sob pena de multa diária de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que (ii) sejam reduzidos os valores das
mensalidades desde o início da pandemia (março de 2020), no importe de
50%, ou outro percentual que o magistrado entenda cabível.
Contudo, o MM. Magistrado determinou a remessa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2176749-37.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.831
autos à Justiça Federal, nos seguintes termos (fls. 45 da origem):
"Vistos.
O objeto da ação se trata de matrícula que está
sendo impedida pela ré devido ao inadimplemento.
Ocorre que a Faculdade de Ensino tem
competência federal delegada para tal.
Posto isto, diante da incompetência deste Juízo,
remetam-se os autos à Justiça Federal.
Intime-se".
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo, a decisão
merece reforma.
Na hipótese, não há competência da Justiça Federal
para julgamento da lide, uma vez que o processo versa sobre a relação
jurídica estabelecida entre a instituição privada de ensino ré e o autor, sem
ensejar interesse da União.
A esse respeito, confira-se entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. INTERESSE DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL.
1. O STJ, em sede de recurso especial
representativo de controvérsia (REsp 1.344.771/PR),
pacificou o entendimento de que '(a) caso a demanda
verse sobre questões privadas relacionadas ao
contrato de prestação de serviços firmado entre a
instituição de ensino superior e o aluno, tais como,
por
exemplo,
inadimplemento
de
mensalidade,
cobrança de taxas, desde que não se trate de
mandado de segurança, a competência, via de regra,
é da Justiça Estadual; e (b) ao revés, sendo mandado
de segurança ou referindo-se ao registro de diploma
perante o órgão público competente - ou mesmo
credenciamento da entidade perante o Ministério da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2176749-37.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.831
Educação (MEC) -, não há como negar a existência de
interesse da União Federal no presente feito, razão pela
qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a
competência para processamento do feito será da Justiça
Federal'.
2. No caso presente, a pretensão autoral destina-
se à entrega do diploma de conclusão de curso de ensino
superior, devidamente registrado, o que evidencia o
interesse jurídico da UNIÃO, na linha do entendimento
jurisprudencial desta Corte.
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no
REsp 1331298/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, j. 09/08/2016, DJe 12/09/2016, grifo
nosso).
Outrossim, em caso análogo, assim já decidiu esse E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
"COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL O
objeto da causa diz respeito ao cumprimento do
contrato de prestação de serviços celebrados entre a
autora e a ré, instituição de ensino privado

Questões ligadas à relação de consumo por envolver
prestação de serviços educacionais
Leitura dos
arts. 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor
Ausência de interesse jurídico ou econômico da
União
-
Competência
da
Justiça
Estadual.
PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
FIES
PROGRAMA UNIESP PAGA

Contrato de prestação de serviços que prevê a exigência
de excelência acadêmica para que a ré assuma o
financiamento
estudantil.
Cláusula
manifestamente
abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, vez que
prevê
vantagem
manifestamente
exagerada
ao
fornecedor, pois não apresentou os parâmetros de
avaliação, em afronta direta ao direito de informação (art.
6o, III, do CDC)
Sentença de parcial procedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação
1003967-28.2016.8.26.0082; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; j.
05/09/2018, grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2176749-37.2020.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 27.831
No caso em tela, a pretensão do autor envolve tão
somente discussão acerca do inadimplemento das parcelas, do valor destas
e da realização de sua rematrícula, de forma que não se vislumbra interesse
da União a ensejar a remessa dos autos à Justiça Federal.
Portanto, de rigor o reconhecimento da competência da
Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator